Tribunal: STF
Processo: RE 570501
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.